Tribunal: TJMT
Processo: 1037690-28.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037690-28.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAIS LINDIARA DA SILVA FREITAS - CPF: 047.021.621-28 (RECORRIDO), RAPHAELY ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 050.936.951-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.: 1037690-28.2021.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido(s):
LAIS LINDIARA DA SILVA FREITAS

Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 12/12/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRAS NÃO AUTORIZADAS – SALDO SUFICIENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 18, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O caso versa sobre bloqueio indevido de cartão de crédito, de onde a Recorrida afirma que, mesmo possuindo limite de crédito, foi surpreendida com a recusa de compra.

Em suas razões recursais, a parte Recorrente afirma que a recusa de transação se deu por ter sido o cartão bloqueado temporário por falta de pagamento, este por meio do código 80, que se trata de bloqueio automático por atraso de até 60 dias, retirado logo na data que a autora efetuou o pagamento da fatura.

Ocorre que, a parte Recorrente não se desincumbiu do ônus probandi que lhe competia, vez que
não comprovou o motivo do bloqueio do referido cartão.

Pelo contrário, da análise das faturas inclusas pela própria Recorrente, é possível observar que a autora realiza diversos pagamentos antes mesmo do fechamento da fatura subsequente, de modo que os valores que superam o valor da fatura de referência são lançados como crédito na posterior.

A exemplo, cito a fatura de agosto de 2021, que com os pagamentos realizados pela autora antes de seu fechamento, não só a quitaram, como também ainda restou saldo credor, de modo que a fatura veio zerada e com a indicação de “fatura credora em R$ 707,19.

Não diferente ocorreu com as faturas de setembro e outubro de 2021, de onde a autora efetuou não só os tempestivos pagamentos, como também outros, estes lançados na fatura subsequente. Senão vejamos:

Fatura de 12/09/2021 no valor de R$ 1.203,09, de onde a autora realizou os seguintes pagamentos:

Fatura de 12/10/2021 no valor de R$ 1.708,88, de onde a autora realizou os seguintes pagamentos:

Veja-se, a própria fatura de novembro de 2021, mês que ocorreu o indevido bloqueio acusa os créditos da fatura anterior, de modo que um total de despesas de R$ 2.706,44, sobrou um saldo devedor de apenas R$ 826,59, o qual foi quitado no dia 25/11/2021, não se justificando, assim o bloqueio.

Por fim, ainda destaco que não restou sequer demonstrado que a autora foi previamente notificada sobre o bloqueio de seu cartão de crédito.

Desta feita, não havendo comprovação da legalidade do bloqueio efetivado, resta evidenciado o ato ilícito ensejador do dever de indenizar, nos moldes do artigo 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação mantida, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022